Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602415-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0602415-82.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MARIA DE FATIMA BARTH
ANTAO CASTRO - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809330
27/02/2024
19:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.211

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602415-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43809330 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050700000042766340
Número do documento: 24022719351050700000042766340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:59:14

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria de Fatima Barth
Antao Castro em face do Acórdão nº 62.798 (ID 43762353), por meio do qual as suas
contas relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com fundamento no
artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A embargante alega (ID 43769215) que o Acórdão é omisso quanto à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que não teriam sido
analisados à luz da jurisprudência trazida aos autos. Afirma que a decisão não
demonstrou qual teria sido o prejuízo sofrido na análise das contas em razão do atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha. Ao final, requer o acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes, para o fim de julgar as contas aprovadas, ainda que
com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43777520),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pela embargante denotam mero inconformismo, e não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 43809330 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050700000042766340
Número do documento: 24022719351050700000042766340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:59:14

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, ao
argumento de que a decisão não teria analisado a irregularidade correspondente ao
atraso na entrega dos relatórios financeiros à luz da jurisprudência e dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo indicado qual foi o prejuízo decorrente
de tal falha.

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que as contas da ora embargante foram
julgadas desaprovadas em razão de atraso significativo – em tempo e percentual - na
entrega dos relatórios financeiros da campanha.

Os presentes embargos de declaração foram opostos em face de suposta
omissão na indicação do prejuízo causado pelo atraso relatado, sem a ponderação da
falha com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43762353):

“No entanto, a intempestividade no envio dos relatórios financeiros de
doações que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha e
apresentados somente após o pleito comprometem a fiscalização das contas,
ensejando a sua desaprovação.

No caso, o atraso no envio dos relatórios financeiros, atinente ao montante de
R$ 41.904,20, representa aproximadamente 36,5% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 114.803,00) e, diante do alto valor (maior
que R$ 1.064,00) e percentual (acima de 10%), inaplicável na espécie os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a
desaprovação das contas, mormente porque a entrega ocorreu apenas após
a realização das Eleições.

Já desde o pleito de 2020, esta Corte adota entendimento no sentido de que
"O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando
impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência
Num. 43809330 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050700000042766340
Número do documento: 24022719351050700000042766340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:59:14

das receitas, é causa autônoma para a desaprovação" (TRE/PR - RE nº
0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021).

E para o pleito de 2022, assim tem sido o entendimento desta Corte, nas
situações em que a irregularidade envolvem valores substanciais: "O atraso
na entrega dos relatórios financeiros de doações quando representam valores
substanciais e apresentados somente após o pleito podem dar ensejo à
desaprovação das contas, devendo ser analisado, caso a caso, seu impacto
na fiscalização". (TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060316147, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023).”

Neste ponto tem-se que a embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no Acórdão, referente ao prejuízo que a irregularidade trouxe à análise das
contas, na medida em que restou consignado que a falha comprometeu a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer a embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
Num. 43809330 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050700000042766340
Número do documento: 24022719351050700000042766340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:59:14

quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão da
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Maria de Ftima Barth Antao Castro, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43809330 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050700000042766340
Número do documento: 24022719351050700000042766340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:59:14

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602415-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO -
Advogados da EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CARLA
QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809330 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050700000042766340
Número do documento: 24022719351050700000042766340
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:59:14